Tribunal: STJ
Processo: 0990764-67.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155687 - MG (2024/0245858-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE DA MOTA FONSECA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE CELESTINO DA MOTA
EMBARGANTE
: DEBORA ROBERTA MOTA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
JAQUELINE BARROS TAVARES - MG137942
EMBARGADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - MG076700
WALLACE ALVES DOS SANTOS - MG079700
MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA - MG112950
CAROLINE DIAS MOURTHE - MG171584
ANA CELIA ANDRE DE MELO PATRICIO - MG192476
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 97f99946-a85a-44df-bfc3-129a16366d2e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155687 - MG (2024/0245858-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE DA MOTA FONSECA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE CELESTINO DA MOTA
EMBARGANTE
: DEBORA ROBERTA MOTA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
JAQUELINE BARROS TAVARES - MG137942
EMBARGADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - MG076700
WALLACE ALVES DOS SANTOS - MG079700
MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA - MG112950
CAROLINE DIAS MOURTHE - MG171584
ANA CELIA ANDRE DE MELO PATRICIO - MG192476
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA JOSÉ CELESTINO
DA MOTA e OUTRAS ao acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
"
RECONSIDERADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃODOS
ARTIGOS
489
E
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
NÃOCONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO.
CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de 5
(cinco) anos para pleitear reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe
a Súmula no 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial (Súmula no 282
/STF).
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fl. 620).
"
Documento eletrônico VDA50566520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 2af0c59e-f73b-4845-92a4-4c21dd40f039

As embargantes alegam que o acórdão foi omisso em relação ao prazo
prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e contraditório sobre o
termo inicial da prescrição.
A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 642/644.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, as embargantes apontam omissão e contradição quanto
aos argumentos apresentados.
O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que não houve
violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC e dos artigos 189 e 205 do Código
Civil.
Veja-se trecho do referido acórdão:

"(...)
Em relação à violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, inexiste a apontada deficiência de fundamentação ou
omissão no acórdão, pois este, ao entender se tratar de fato do produto ou
do serviço, aplicou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo
27 do Código do Consumidor.
(...)
No que se refere à prescrição, o aresto combatido encontra-se
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que,
conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo
prescricional é de 5 (cinco) anos para pleitear reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço.
(...)
É válido acrescentar que rever a conclusão do tribunal local para
alterar a premissa de que os presentes autos tratam de 'pretensão à
reparação dos danos (e-STJ fl. 508) causados por fato do produto ou do
serviço' demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
Por fim, observa-se que o tribunal de origem não se manifestou
acerca da tese de que o termo inicial deveria ser contado a partir da violação
do direito, e não da entrega das chaves, o que atrai a incidência da Súmula
no 282/STF" (e-STJ fls. 623/625).

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50566520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 2af0c59e-f73b-4845-92a4-4c21dd40f039

2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a
vedação constante do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil não pode
ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do
decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo
diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no
recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
24/08/2020
27/08/2020
3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1.898.658/RS, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
14/2/2022
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 744.187/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/11/2018
28/11/2018
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 2.407.679
/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
Documento eletrônico VDA50566520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 2af0c59e-f73b-4845-92a4-4c21dd40f039

suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026
do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 2af0c59e-f73b-4845-92a4-4c21dd40f039

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.155.687 / MG
Número Registro: 2024/0245858-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09907646720238130000
10000221020779001
10000230990756001
10000230990756002
10000230990756003
50038302420228130245
50038329120228130245
50038363120228130245
50039921920228130245 51747120320228130024 9907646720238130000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA JOSE DA MOTA FONSECA
OUTRO NOME : MARIA JOSE CELESTINO DA MOTA
RECORRENTE : DEBORA ROBERTA MOTA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
JAQUELINE BARROS TAVARES - MG137942
RECORRIDO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - MG076700
WALLACE ALVES DOS SANTOS - MG079700
MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA - MG112950
CAROLINE DIAS MOURTHE - MG171584
ANA CELIA ANDRE DE MELO PATRICIO - MG192476
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA51384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:04
Código de Controle do Documento: 9303f4bf-94da-4643-8dbd-300788a1fbc8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA JOSE DA MOTA FONSECA
EMBARGANTE : MARIA JOSE CELESTINO DA MOTA
EMBARGANTE : DEBORA ROBERTA MOTA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
JAQUELINE BARROS TAVARES - MG137942
EMBARGADO : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO - MG076700
WALLACE ALVES DOS SANTOS - MG079700
MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA - MG112950
CAROLINE DIAS MOURTHE - MG171584
ANA CELIA ANDRE DE MELO PATRICIO - MG192476
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:04
Código de Controle do Documento: 9303f4bf-94da-4643-8dbd-300788a1fbc8